Tribunal: TJES
Processo: 0000123-42.2018.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-42.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO ALBINO NETO e outros

APELADO: ROSIMERI FELICIO DE PADUA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000123-42.2018.8.08.0010

APELANTE
S
: AUGUSTO ALBINO NETO E IRENE RAMOS ALBINO

A
P
ELAD
A: ROSIMERI FELÍCIO DE PÁDUA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA
.

1. -
Na dicção do artigo
561
do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o qu
e
demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.

2
. - A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3
. - Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não
foram provados
.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES, 21 de outubro
de
20
2
4
.

RELATO
R

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000123-42.2018.8.08.0010

APELANTE
S
: AUGUSTO ALBINO NETO E IRENE RAMOS ALBINO

A
P
ELAD
A: ROSIMERI FELÍCIO DE PÁDUA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA
.

1. -
Na dicção do artigo
561
do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o qu
e
demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.

2
. - A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3
. - Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não
foram provados
.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES,
________
de
________
de
20
2
4
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000123-42.2018.8.08.0010

APELANTE
S
: AUGUSTO ALBINO NETO E IRENE RAMOS ALBINO

A
P
ELAD
A: ROSIMERI FELÍCIO DE PÁDUA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

P
ara obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
(
CPC,
art.
561
)
.

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da ação possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ,
AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

A posse não se presume,
assim como
o esbulho, devendo os requisitos legais ser
em
cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

N
o seu
depoimento pessoal o
apelante
A
ugusto Albino Neto
informou que nunca morou no imóvel e que apenas emprestou a laje para seu filho, Cristiano, até ele
melhora
r
financeiramente
e conseguir comprar um terreno, eis que Cristiano estava com dificuldades financeira
s
:

“
Que o declarante construiu a casa em 2005, no mês 04 e 05. Que seu filho casou depois com a requerida. Que comprou o material. Que em 2011 e 2012 seu filho fez “uns arremates” na casa. Que eles entraram, embolsaram, colocaram piso. [...] Que levantou a casa e colocou no “ponto de caixote”. [...]. Que a casa fora construída para seu filho morar pois o mesmo estava residindo no Lia M
á
rcia e não tinha condições financeiras. Que os filhos concordaram em o declarante ceder a laje para o irmão. Que na época gastou R$3.000,00 (três mil reais). [...] Que o embolso, piso, janela, porta e luz foi seu filho que pagou. [...] Que iria emprestar a laj
e
para seu filho até ele “folgar” e construir seu patrimônio. [...] Que nunca morou no imóvel.
Mas achou que estava investindo em um imóvel que seria dele [...] Que
Rosimere
morava com seu filho e permaneceu na casa até hoje, com seu neto e o outro filho de
Rosimere
. [...] Que acha que a casa vale R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). [...] Que a posse de terra é sua, que paga o IPTU, que gastou R$ 3.000,00 (três mil reais), mas não aceita a restituição do valor a título de acordo pois
Rosimere
desfrutou da casa por 16 (dezesseis) anos. [...] Que nunca desfrutou do bem. [...] Que não deu a laje para seu filho, que apenas emprestou a laje até o mesmo “
desimprensar
” e pagar aluguel. Que não construiu a casa para seu filho. Que as notas de material de construção que constam no processo foram compradas pelo declarante, e fora acordado com seu filho que ele iria o pagar, porém nunca pagou.
[
...] Que trabalhou como servente de pedreiro. [...] Que construiu o imóvel para seu filho morar até ele “folgar” e comprar um terreno para construir a casa dele.” (mídia de f. 173
)

R
esta evidente,
portanto,
que os apelantes
nunca t
iveram
a posse do bem objeto desta ação, ou seja, a moradia
foi
construída pelo filho d
os autores
sobre a lage do primeiro pavimento do imóvel àqueles pertencente,

e passou a ser a moradia do
falecido filho com a nora,
Rosimeri Felício de Pádua
.

Augusto Luiz Ramos Albino, que é filho dos apelantes e cunhado da apelada,
declarou
que seu pai nunca exerceu a posse do imóvel de cima, pois morava embaixo, enquanto
Rosimere
e Cristiano moravam no andar superior, que é justamente o objeto desta ação.

“
Que quando a casa foi construída
Rosimere
já vivia com seu irmão. Que seu irmão informou que estava em dificuldade financeira, e pediu ao declarante para conversar com seu pai para que ele
deixasse ele
construir a casa até “folgar”. Que o material foi comprado por seu pai. Que a casa foi entijolada e levantada e seu irmão foi morar com
Rosimere
. Que doou o piso da sala e a mão de obra. [...] Que a casa hoje vale R$ 80.000,00 (oitenta) mil. Que quem terminou a casa foi seu irmão falecido, marido de
Rosimere
. [...] Que não sabe quanto seu irmão gastou, pois o piso e azulejo foram doados pelo declarante e pelo
He
linho
. Que foram construídos quatro cômodos e um banheiro. [...] Que seu irmão terminou a casa. Que seu irmão morou na casa aproximadamente 15 (quinze) anos. Que seu irmão sempre falava que estava juntando dinheiro para comprar um terreno e construir uma casa para ele, mas que não tinha conseguido comprar o terreno. Que seu pai sempre morou na casa debaixo, e seu irmão na casa de cima. [...] Que foi usada a laje da casa de seu pai para fazer a casa do irmão falecido. Que seu pai disse que estava emprestando a laje até “folgar”, mas nunca conseguiu “folgar”. [...] Que seu pai trabalho de servente, assim como o
declarante, seu irmão falecido e seu outro irmão pedreiro. (vide mídia de f. 173
)

Também
J
osé Augusto Ramos Albino,
filho dos
apelantes
e cunhado da
apelada,
esclareceu que fora contratado por seu falecido irmão, Cristiano, para construir a casa, mas não sabe informar quem comprava os materiais, pois apenas os recebia na obra:

“
Que é filho do senhor Augusto e da dona Irene, e cunhado de
Rosimere
. Que foi o pedreiro que construiu a casa. Que a primeira pessoa a morar na casa foi seu falecido irmão, mas que não se lembra o ano. Que Augusto combinou com seu pai que a casa seria feita para seu irmão até ele ter condições. Que seu falecido irmão lhe deu R$ 900,00 (novecentos reais) para entijolar, sendo que seu irmão mais velho e seu pai foram serventes. Depois deu mais R$ 2.000,00 (dois mil) para embolsar. Que depois que a casa ficou pronta foi morar lá com
Rosimere
. [...] Que não sabe quem comprava e quem pagava o material, que apenas assinava as notas dos materiais que entre
g
avam na obra. [...] Que seu pai comentou que havia “cintado” a obra, mas de material nunca ninguém disse quem pagava. Que confirma ser
em
sua
s
as assinaturas de f.121 e f.128. [...] Que seu irmão morou na casa até morrer e
Risimere
continua morando lá. [...] Que seu falecido filho trabalhava fazendo “bico” carregando água para o depósito de gás.” (vide mídia de f. 173)

Evandro Sérgio de Azevedo da Cruz, que há época era patrão de Cristiano, marido de
Rosimere,
afirmou categoricamente que a casa fora construída por Cristiano com a ajuda de amigos, através de doações.

Ademais, esclareceu acerca das eventuais contas em nome do requerente, Sr. Augusto:

“
Que doou o piso da casa pra Cristiano, eis que há época o mesmo era seu empregado. Que Cristiano ganhava salário de motoboy. Que quem construiu a casa foi Cristiano, pois acompanhou a obra desde o início. Que o dono da Raposo deu toda a parte da cozinha, e que o declarante deu o piso e um pouco de cimento. Que o pai de Cristiano não teve participação na obra. [...]” “Ao ser questionado acerca das notas que estão em nome do Sr. Augusto, o declarante respondeu que: “Que na época Cristiano estava envolvido com problemas com sua primeira esposa e não podia deixar nada no nome dele, que inclusive havia notas no nome do declarante, mas que ele não as guardou, pois comprou coisa em seu nome. Que pode afirmar com 99% de certeza que a casa foi construída por Cristiano,
Rosimere
e ajuda de amigos, e que nunca soube que Sr. Augusto estava ajudando. Que conhece o Sr. Augusto e dona Irene e que pode afirmar que eles não teriam condições de gastar R$7.000,00 (sete mil reais) na obra. [...] Que a casa foi sendo construída devagar, em um
a
m
é
dia de 05 (cinco) anos. Que afirma que 50% foi feito por esforço de Cristiano e 50% com ajuda de amigos que gostavam dele. (vide mídia de f. 173
)

Mariana Sustério Soares, vizinha dos apelantes, afirmou que a requerida sempre se apresentou como dona da casa, e que ouviu dizer que Sr. Augusto doou a laje para Cristiano e
Rosimere:

“
Que não acompanhou a construção da obra. Que quando a declarante foi morar próximo a residência dona
Rosimere
e Cristiano já moravam lá. Que morou lá 12 (doze) anos. Que
Rosimere
e Cristiano se apresentavam como donos da casa, e que o comentário na rua era de que a Sr. Augusto doou a laje para Cristiano e
Rosimere
construírem a casa. Que José Augusto e o outro irmão de Cristiano construíram a casa. Que as notas em nome do Sr. Augusto se
justificam pois

Rosimere
e Cristiano não possuíam conta em loja. [...]” (vide mídia de f. 173)

Sem divergência, a prova oral reunida comprova que a apelada e seu falecido esposo sempre foram os detentores da posse mansa e pacífica sobre o imóvel edificado na lage do segundo pavimento do imóvel em que residem os apelantes.

O
próprio apelante, Augusto Albino Neto, afirmou que nunca desfrutou do bem, todavia, restringira-se a emprestar a laje para seu falecido filho Cristiano até que este restabelecesse financeiramente.

Registre-se, ainda, que não
exist
e
pedido subsidiário de restituição de eventuais valores gastos pelos
apelantes, tendo sido esclarecido que
as notas
e orçamentos de materiais
por eles
acostados aos autos,
nas quais
consta
como adquirente
Augusto
Albino Neto,
foram
emitidas em nome
do apelante
porque
Cristiano não poderia comprar nada em seu nome
em razão de
problemas com sua primeira esposa.

Ausente, portanto, a imprescindível
demonstração da posse pretérita mansa e pacífica do

imóvel
pelos apelantes
,
bem como d
e
esbulho praticado pel
a
apelada
.

Em caso análogo assim decidiu a 1ª Câmara Cível deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil/1973 (correspondente ao art. 561 do CPC/2015) e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.

2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Hipótese em que os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos. [...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011150041652, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Por
essa
s razões,
nego
provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários
sucumbenciais

em 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
verba cuja exigibilidade
permanece suspensa, eis
que os apelantes estão amparados pela assistência judiciária gratuita
(CPC, art.
98, §3º)
.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)